Tribunal: TJMT
Processo: 1003735-36.2022.8.11.0013
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-03-17
Data de publicação: 2023-03-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1003735-36.2022.8.11.0013
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Prestação de Serviços]
Relator:
Des(a). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[TELEFONICA BRASIL S.A. - CNPJ: 02.558.157/0001-62 (RECORRENTE), FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR - CPF: 345.856.801-87 (ADVOGADO), TELEFONICA BRASIL S.A. - CNPJ: 02.558.157/0001-62 (REPRESENTANTE), MARCIA DE FREITAS BASTOS GOULART - CPF: 000.867.281-48 (RECORRIDO), PAMELA MORINIGO DE SOUZA - CPF: 039.556.831-50 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL TEMPORÁRIA

Recurso Inominado:

1003735-36.2022.8.11.0013

Classe CNJ:

460

Origem:

Juizado Especial Cível e Criminal de Pontes e Lacerda/MT

Recorrente(s):

Telefônica Brasil S.A

Recorrido(s):

Marcia de Freitas Bastos Goulart

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

17 de março de 2023.

SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. EMPRESA DE TELEFONIA. EMPRESA REVEL. COBRANÇA INDEVIDA POR LINHA TELEFÔNICA NÃO CONTRATADA. SENTENÇA QUE RECONHECEU A ILEGALIDADE DA COBRANÇA TRANSITADA EM JULGADA EM 2020. NOVAS COBRANÇAS. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MORAL CONFIGURADO. INDENIZAÇÃO FIXADA NOS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. RECURSO IMPROVIDO.

1. Se a Recorrente compareceu na audiência de conciliação, mas deixou de apresentar contestação, é imposta sua revelia e presunção relativa quanto aos fatos articulados na inicial.

2. A verossimilhança dos fatos alegados pela autora somada à ausência da comprovação da contratação da linha pós-paga, número do contrato no 899978867038, com endereço na cidade de São José dos Campos/SP, leva à conclusão que as cobranças decorrentes deste contrato, foram realizadas de forma indevida.

3.
O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços a responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor, fundada na teoria do risco da atividade, não se exigindo dolo ou culpa para emergir o dever de indenizar.

4. Em que pese às alegações recusais da reclamada de que ocorreu coisa julgada visto que já foi discutida a cobrança indevida do contrato 899978867038, na ação no 1003468-69.2019.8.11.0013, contudo, observo que de fato foi discutido a ilegalidade das cobranças recebidas em 2019, referentes ao mesmo contrato, e mesmo após ter sido declarada a ilegalidade da cobrança, com sentença transitada em julgado, visto que restou comprovado que a autora não contratou a linha vinculada ao contrato 899978867038, em julho de 2022, a reclama realizou novas cobranças, ou seja, há falha na prestação dos serviços em razão de cobranças reiteradas.

5. A simples cobrança indevida, por si só, não dá ensejo à indenização por dano moral,
mas se realizada de modo persistente,
pois já houve decisão judicial transitada em julgado que a consumidora não é a titular da linha cobrada pela ré, e este fato, configura falha na prestação do serviço e gera a obrigação de indenizar a título de dano moral, em razão dos transtornos e aborrecimentos sofridos.

6. Mantém-se o valor da condenação a título de dano moral, se foi fixado dentro dos parâmetros da proporcionalidade e razoabilidade.

7. A sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:
“Diante o exposto, decreto a revelia da parte reclamada e com fulcro no art. 487, I do CPC c.c. art. 6o da Lei no. 9.099/95, julgo PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido inicial para: a) declarar a falha de prestação de serviços da reclamada; b) declarar a inexistência do débito negativado pela Reclamada no seguinte valor de R$ 600,09 (seiscentos reais e nove centavos);

c) condenar a parte Reclamada em dano moral, no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), com juros de mora de 1% (um por cento) a.m., a partir do evento danoso e correção monetária (INPC), a partir desta data; d) tratando-se de condenação por ato ilícito, não poderá o valor fixado ser dedutível em imposto de renda da Empresa Reclamada/condenada e, e) determinar a parte Reclamada exclua o nome da parte Reclamante do contrato que deu origem à dívida questionada, bem como, suspenda a prestação do serviço dele decorrente, para baixa definitiva do registro, extinguindo o feito com julgamento de mérito.”,
não merece reparos e deve se mantida por seus próprios fundamentos, devendo a súmula do julgamento servir de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/95.

8. Recurso improvido. A Recorrente arcará com as custas e honorários advocatícios arbitrados em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

Vide Súmula do Julgamento.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/03/2023